Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-29.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001477-29.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS - CPF: 352.518.671-15 (RECORRENTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. INTEPESTIVO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO. ACOLHIMENTO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Recurso de agravo interno interposto em 19.11.2020, em face da decisão monocrática proferida em 31.10.2020, disponibilizada no DJE em 04.11.2021 e publicada em 05.11.2020. O recurso mostra-se tempestivo, uma vez que o decurso do prazo ocorreu em 26.11.2020. Certidão equivocada. Embargos de Declaração acolhidos.

2. Agravo interno em Recurso inominado. Decisão Monocrática que reformou integralmente a sentença proferida, reconhecendo a prescrição quinquenal.

3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (RE 561.836-RN).

4. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula da Fazenda Pública nº 11.

5. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC
c.c
Súmula 02, desta Turma e Enunciado n. 103, do FONAJE.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo interno interposto por Olivete Terezinha Locatelli Santos,
in verbis
:

“Trata-se de Agravo Interno interposto por OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS em face de decisão monocrática, cujo teor negou seguimento ao recurso inominado por ela interposto.

A tempestividade é um dos pressupostos recursais. A certidão expedida no id. n. 70696974 atesta que a interposição é intempestiva, na forma do art. 1.070, do Código de Processo Civil.

Assim, sendo recurso interposto fora do prazo legal, impõe-se o seu não-conhecimento.

Nessas circunstâncias, consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Por isso, não conheço os presentes Embargos de Declaração.

Transitado em julgado, retornem à origem.

Intime-se. Cumpra-se”
(sic - Id. 70717478).

A embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo, em síntese, a existência de contradição, porquanto na fundamentação constou um equívoco quanto à data da interposição do recurso e do decurso de prazo, haja vista que a certidão de Id. 70696974 não observou a data em que a decisão recorrida foi disponibilizada no diário de justiça e o Calendário Forense de 2020.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições apontadas no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e admitido o recurso de agravo interno da embargante.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De modo que, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

No caso, assiste razão a embargante, posto que a referida decisão monocrática (Id. 64171995) foi disponibilizada na edição n. 10851 do Diário de Justiça Eletrônico em 04.11.2020 e publicada em 05.11.2020. Assim, a contagem do prazo iniciou em 06.11.2020 e encerrou em 27.11.2020, de modo que tempestivo o recurso de agravo interno interposto pela embargante em 19.11.2020.

Deste modo,

dou provimento aos embargos de declaração para conhecer do recurso agravo interno ante a sua tempestividade
.

Assim, passo à análise do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso interposto por Olivete Terezinha Locatelli Santos e manteve a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou o feito extinto com resolução do mérito e condenou a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Pois bem, o Juiz Relator que me antecedeu, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e no âmbito desta Turma Recursal.

Como mencionado na referida decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (RE 561.836-RN):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).

Nesse sentido, é a Súmula n. 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

Súmula nº 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.

No caso, as Leis Estaduais n. 6.528/1994 e 6.583/1994 realinharam as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo da qual faz parte a recorrente e a sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

A esse respeito, há julgado desta Segunda Turma Recursal,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor. Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular nº 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”. As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos. Preliminar de prescrição acolhida. Processo extinto.
(N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).

Além disso, o art. 1º do Decreto nº 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrente se encontram superadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação das Leis Estaduais n. 6.528/1994 e 6.583/1994, que realinharam os vencimentos, e a data da distribuição da presente demanda (2019) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Como é sabido, a prescrição é matéria de ordem pública e, ainda que declarada de ofício pela sentença, adequa-se ao entendimento nesta Turma, que foi sumulado e firmado de acordo com o
RE 561.836-RN
do Supremo Tribunal Federal.

À guisa de conclusão, não há que se falar em reparo na decisão monocrática, porquanto em perfeita harmonia com a jurisprudência, de efeito vinculante, diga-se. Amparo no art. 932, V, do CPC
c.c
Súmula 02, desta Turma Recursal e Enunciado n. 103, do FONAJE.

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para conhecer do recurso de
AGRAVO INTERNO
ante a sua tempestividade, contudo
NEGO PROVIMENTO ao agravo
, mantendo a decisão monocrática incólume.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021